Tribunal: TJPA
Processo: 0830312-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830312-31.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERABE JEMIMA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA. DEMANDA INTENTADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, ENTRETANTO RECONHEÇO DE OFICIO A PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA APELADA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, ENTRETANTO RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA APELADA
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Cível
, interposta por
Estado do Pará
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento Retroativo com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Merabe Jemima Costa Silva
, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação). Sobre os valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF -RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 –Recurso Repetitivo), desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I e II, do CPC)”

Em sua exordial, a autora alega que laborou como Professora com Contrato Temporário junto ao Estado do Pará na SEDUC, no período compreendido entre 12/05/1999 a 01/2008, e tomou posse no cargo público efetivo de Professora Classe I, através de concurso, tendo iniciado suas atividades em 18/01/2008.

Aduz, entretanto, que o Estado do Pará não quer reconhecer o tempo de serviço em que prestou como servidora temporária para a contagem do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Estadual 5.810/1994.

Requer, assim, o reconhecimento do tempo de serviço que prestou quando era servidora temporária, para fins de adicional por tempo de serviço, bem como os pagamentos respectivos.

Juntou documentos.

Fora deferida a justiça gratuita (Id nº 8483023).

O Estado apresentou contestação (Id nº 8483026). Houve réplica (Id nº 8483030).

O Ministério Público opinou pela procedência da ação (Id nº 8483035).

Em sentença (Id nº 8483040), o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos, determinando a contagem do tempo de serviço prestado como temporária para efeito do pagamento do ATS, condenando o Estado ao pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado com a r. sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs
Recurso de Apelação (Id nº 8483043)
, discorrendo, em suma, sobrea inexistência de direito à averbação de tempo de serviço para fins de percepção do adicional por tempo de serviço do período em que o vínculo era temporário e a improcedência do pedido; a impossibilidade de efeitos no contrato nulo; a vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no art.50, inciso II e caput do art. 37 da CF.

A apelada apresentou contrarrazões (Id nº 8483045).

Encaminhados os autos ao TJPA, estes foram distribuídos à minha relatoria, momento em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, logo em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público (Id nº 8587360).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (Id. 8587360).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

II – MÉRITO

PRESCRIÇÃO EX OFFICIO.

Analisando os autos, entendo que deve ser reconhecida de oficio a prescrição do fundo de direito da apelada. Explico:

In casu, observa-se que a apelada trabalhou, mediante contrato temporário, no período de 12/05/1999 a 01/2008, quando, então, foi aprovada em concurso público, sendo, portanto, encerrado o seu vínculo temporário com o apelante no ano de 2008.

Desta forma, no ano de 2008, o contrato temporário, nulo, foi efetivamente encerrado, passando a apelada a condição de servidora estatutária, portanto, não há que se falar em relação de trato sucessivo.

Assim, temos que no mencionado ano, mediante encerramento do contrato temporário, a Administração deu ensejo a possibilidade de propositura da ação, contando desde então o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda. Frise-se a relação aqui questionada não caracteriza trato sucessivo, posto que o contrato foi encerrado em 2008 e a apelada continuou trabalhando, porém no regime estatutário.

Após o término do contrato a apelada teve o prazo de 05 anos para ajuizar a ação reclamatória e não o fez, decaindo o seu direito. Posto que somente em 2020, a apelada interpôs a ação, ultrapassando o disposto no Decreto Lei nº. 20.910/32.

É importante esclarecer que o prazo prescricional de 30 anos foi considerado inconstitucional pelo STF, porém, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, a decisão teve sua modulação no seguinte sentido:

“o prazo de cinco anos para os casos em que o termo inicial da prescrição – ausência de depósito no FGTS – ocorreu após a data do julgamento, em 13 de novembro de 2014. Para as hipóteses com o prazo prescricional já em curso, deve ser aplicado o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou cinco anos, a partir da decisão”.

Contudo, no presente caso, não há que se falar em prescrição bienal ou trintenal, mas sim em prescrição do fundo de direito visto que a parte apelada intentou ação após os 05 anos, previsto no art. 1º do Decreto Lei nº. 20.910/1932.

O Ministro Moreira Alves definiu o termo Fundo de Direito:

“Fundo do direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. A pretensão do fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32.” (RE 110.419/SP, relator Ministro Octávio Gallotti, in DJ 22/9/89).

Neste sentido tendo sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

““EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478 RE 705.140 E, RE 765.320. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II DO CPC/2015. SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA CONHECIDA DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição Bienal. A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da suposta nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais). A data do distrato do servidor temporário corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

2. No caso dos autos, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Prejudicial rejeitada.

3. Mérito. Arguição de legalidade da contratação temporária. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos e tendo o contrato se prologando por mais de 05 (cinco) anos, deve ser mantida a declaração da sua nulidade.

4. Arguição de ausência de Direito à percepção do FGTS. O STF, no julgamento do RE 596.478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

5. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o RE 705.140, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração são o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS.

6. No julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765.320 (Tema 916), com acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral, consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

7. Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

8. Apelação conhecida e não provida.

9. Remessa Necessária. In casu, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015, observado o disposto na Súmula 111 do STJ.

10. Remessa Necessária conhecida de ofício e parcialmente provida. 11. À unanimidade.

(4163117, 4163117, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-16).”. (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNANIMIDADE. (TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

Assim, considerando que o vínculo laboral encerrou em 2008 e a ação foi proposta somente no ano de 2020, resta configurada a prescrição do fundo de direito, ante ao exaurimento do prazo disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº. 20.910/32.

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO

E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, ENTRETANTO RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA APELADA,
nos moldes do que dispõe o Decreto-Lei nº. 20.910/32.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022